Tribunal: STF
Processo: ARE 1596520
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REVISÃO DE REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Credora falecida no curso do processo. Pretensão de levantamento de valores. Sem necessidade de inventário e partilha para a habilitação dos herdeiros, providência, no entanto, indispensável para o levantamento de valores. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 18).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LXXVIII do art. 5º, o art. 37, o § 2º do art. 100 e o art. 230 da Constituição da República.

Afirmaram “inexistir previsão legal para a imposição de restrições nos direitos patrimoniais e garantias constitucionais de herdeiros habilitados no caso em questão. O óbice imposto à continuidade e à efetiva conclusão da execução alimentar afronta o princípio da legalidade e a aplicabilidade do preceito constitucional que garante a prioridade etária aos sucessores habilitados” (fl. 5, e-doc. 32).

Sustentaram “trata[r-se] de requisição de crédito de caráter alimentar e prioritário, revelando-se injustificada a determinação de abertura de processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha como condição ao cadastro dos sucessores habilitados como titulares do Precatório, para que possam permanecer na ordem cronológica de pagamento observada a prioridade em razão da idade avançada, prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, e possam promover o oportuno levantamento diretamente nos autos de Cumprimento de Sentença” (fl. 6, e-doc. 32).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pelo não cabimento da interposição com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 40).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram cuidar-se “de questão que não enseja a análise de provas dos autos, por se tratar de debate exclusivamente de direito acerca da aplicabilidade da garantia constitucional creditícia àqueles que preencham seus requisitos” (fl. 3, e-doc. 45).

Pedem o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Na análise da situação fático-jurídica do presente processo, o Tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou que o levantamento de valores pelos herdeiros da credora falecida no curso da demanda exige o cumprimento de requisitos específicos, entre os quais a imprescindibilidade da realização de inventário dos bens, nestes termos:
“Sucessores habilitados de credora falecida no curso do processo, pretensão de levantamento com dispensa de inventário e partilha de bens. 
Todavia, não basta a habilitação dos herdeiros para possibilitar o levantamento de valores depositados em favor do extinto, sendo indispensável inventário dos bens, para atribuição dos respectivos quinhões, e autorização do juízo respectivo se for judicial, inclusive pela necessidade de comprovar recolhimento do imposto estadual de transmissão eventualmente devido, como já decidiram Superior Tribunal de Justiça e esta Corte” (fl. 2, e-doc. 18).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente acolher os argumentos dos agravantes demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.858/1980 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESMEMBRAMENTO. EXCLUSÃO DOS CREDORES FALECIDOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.169.314-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Mandado de segurança coletivo. Morte do substituído. Habilitação de herdeiros. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.602-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIROS. HABILITAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.340.414-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).

7. Ademais, é inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora